Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0700621-47.2024.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL IMPETRANTE(s): IAGO GABRIEL ALMEIDA CASTRO IMPETRADO(as): COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DECISÃO ================= Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por IAGO GABRIEL ALMEIDA CASTRO contra ato coator imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, ao DISTRITO FEDERAL e ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Esdras Neves, conforme decisão de ID. 54868129. Em petição de ID. 54911656, o impetrante requer a desistência da ação mandamental, diante da revogação do suposto ato coator pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,[1] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência da ação mandamental regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;